Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730769-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ARMATEC CONSTRUCOES LTDA, STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse, o julgamento antecipado de mérito em relação as rés CBC - Construtora Brasil Central - Eireli - EPP e I.J. Engenharia e Construções Ltda, e determinou a suspensão do curso processual, nos termos do art. 313, V, ‘a’ e §4o, do CPC, pelo prazo de 1 ano. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 131407717, dos autos de referência): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza possessória e condenatória. Inicialmente, nos termos da Decisão de ID 115402092, foi determinada a expedição de mandado de verificação de abandono do piso térreo e primeiro pavimento do imóvel descrito como o SCIA, Conjunto 3, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.250-220, objeto da matrícula de no 38293, lavrada perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 112690613). A diligência foi cumprida, tendo a i. oficial de justiça certificado que os mencionados pavimentos do imóvel se encontram ocupados, sendo o térreo por Armatec Construções (que aluga como um depósito); e o primeiro pavimento por Stavel Construções e Comercio Ltda, conforme auto de verificação de ID 121683517. Por meio da petição de ID 128073356, pugna a parte requerente pela inclusão no polo passivo das citadas pessoas jurídicas, bem como formula pedido de tutela de urgência e demais pedidos, nos seguintes termos: “a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a Autora seja liminarmente imitida na posse do piso térreo (incluindo garagem) e do 1o. pavimento do imóvel de sua propriedade - localizado no SCIA, Conjunto 3, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.250-220, ante a constatação de ocupação precária e clandestina pelas empresas indicadas pela Sra. Oficiala de Justiça, de modo que sejam condenadas a cumprir a ordem de desocupação sob pena de multa diária e cumprimento mandamental; b) que sejam incluídas ao processo e devidamente CITADAS - em acréscimo às que já estão, na condição de Rés, para responder aos pedidos da inicial: a pessoa jurídica ARMATEC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, ocupante do andar térreo do imóvel, com CNPJ 16.676.752/0001-07 e endereço no SCIA, Conjunto 3, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.250-220, telefone: 61 9968-3425 e 3233-7307 e 3346-0090, e email acl.cont@gmail.com; e a pessoa jurídica STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ocupante do 1o. andar do imóvel, com CNPJ 11.157.092/0001-34 e endereço no SCIA, Conjunto 3, Quadra 13, Lote 7, Sala 102, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.250-220, telefone: 61 3345-1188 e e-mail contabilidade2100@gmail.com c) que, ao final, seja julgada a procedência dos pedidos da inicial também em relação às Rés indicadas no item b, confirmando os efeitos da tutela provisória requerida na letra a; d) o julgamento antecipado parcial do mérito em relação às Rés CBC - Construtora Brasil Central - Eireli - EPP e I.J. Engenharia E Construções Ltda, na forma do inciso II do art. 356 do CPC 2015, pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL para imissão da Autora na posse do 2o. e 3o. pavimentos, ocupados pelas Rés, uma vez que, para essas, a lide está madura, com o contraditório plenamente oportunizado, e, em condição de imediato julgamento, despicienda a prova oral ou técnica; d) que Vossa Excelência aplique PENALIDADE às Rés, CBC - Construtora Brasil Central - Eireli - Epp e I.J. Engenharia E Construções Ltda, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV § 2o. CPC, uma vez que descumprem REITERADAMENTE a decisão judicial ID 115402092 sem realizar em juízo o depósito dos valores corretos, fazendo-os em datas repetidamente aleatórias e intempestivas.” – ID 128073356, pp. 9/11. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, quanto ao pedido de inclusão no polo passivo dos demais ocupantes do imóvel individualizado na peça de ingresso, tenho que mereça acolhimento, eis que tão somente representará a identificação daqueles que já integravam o polo passivo como “OCUPANTES DO IMÓVEL SITO NO SCIA, CONJ. 3, QD 13, LT 7, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-220”. Desse modo, PROMOVA o diligente Cartório Judicial Único a retificação do polo passivo para substituir “OCUPANTES DO IMÓVEL SITO NO SCIA, CONJ. 3, QD 13, LT 7, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-220” pelas duas pessoas jurídicas qualificadas na petição de ID 128073356, p. 10. Ultrapassada a questão prefacial, prossigo à apreciação do pedido declinado em sede de tutela de urgência. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, em relação às requeridas ARMATEC CONSTRUÇÕES LTDA EPP e STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no Ato de Verificação e Abandono de ID 121683517, foi certificado que a ARMATEC ocuparia o local em virtude de contrato de locação para fins de depósito. Por conseguinte, nos mesmos termos já consignados pela Decisão de ID 113073555, tenho por ausente a probabilidade do direito, revelando-se imperiosa a necessidade de se aguardar o efetivo contraditório judicial para melhor elucidação dos fatos trazidos à baila parte autora. INDEFIRO, pois, o pedido declinado em tutela de urgência. Em prosseguimento, acerca do pedido de julgamento antecipado parcial de mérito, pontuo ausentes quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 356 do CPC. Com efeito, volvendo os olhos sobre a Decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0720928-90.2022.8.07.0000, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, apenas para suspender os efeitos do ato administrativo da Diretoria de Comercialização da Terracap, que deferiu o requerimento de preferência para aquisição do imóvel situado no SCIA, Conjunto 13, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília-DF, à sociedade empresária YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda no âmbito da licitação regulamentada pelo Edital Terracap no 3/2021.” – ID 129554877, p. 10. Rememoro que o presente feito versa sobre pedido de imissão na posse do mesmo imóvel acima identificado, adquirido pela requerente por efeito de ser se logrado vencedora no processo licitatório regido pelo Edital Terracap no 3/2021. Cuidando-se o mérito da presente demanda em decorrência direta à discussão a ser dirimida na ação no 0707245-29.2022.8.07.0018, em trâmite junto douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, incorre-se na hipótese de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de julgamento parcial de mérito formulado pela requerente. Noutro giro, DEFIRO o pedido formulado pela requerida na petição de ID 129554878, ao passo que SUSPENDO o curso processual, art. 313, V, “a” e § 4o, do CPC, pelo prazo de um ano. Faculto as partes informarem ao Juízo eventual julgamento final do referido processo. Consigno que a citação das requeridas ARMATEC CONSTRUÇÕES LTDA EPP e STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, assim como o pedido de condenação das requeridas CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL e IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado pela requerente, será objeto de futura deliberação, em razão da suspensão do trâmite processual, ora determinada. No mais, verifico que na peça de ID 126854668, a requerida I.J. ENGENHARIA noticia ter desocupado o imóvel, bem como o desinteresse na manutenção da locação. Nesse passo rememoro à requerida CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL que, nada obstante a suspensão do curso do feito ora determinada, permanecem inalteradas as determinações estampadas na Decisão de ID 113224566, p. 2, quanto aos depósitos judiciais do valor fixado no contrato de locação. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante aduz que participou de certame público de imóvel da Terracap, tendo adquirido o imóvel (terreno) situado na SCIA, conj. 3, quadra 13, lote 7, Zona Industrial de Brasília. As benfeitorias e acessões realizadas no lote foram adquiridas anteriormente da empresa Engetec, em 1o/03/2021. Relata que o imóvel está ocupado pelas empresas agravadas, tendo comparecido espontaneamente ao processo as empresas IJ Engenharia e Construções Ltda e CBC – Construtora Brasil Central Ltda, ocupantes do 2o e 3o pavimento do prédio. As agravadas Armatec Construções e Stavel Construções e Comércio Ltda ocupam o térreo e o 1o andar, respectivamente, segundo consta do auto de verificação. Aduz que a negativa de citação das empresas Armatec Construções e Stavel Construções e Comércio Ltda revelam a negativa da prestação jurisdicional. Afirma que não há prova nos autos de que as mencionadas empresas são locatárias do imóvel e que os alugueis não podem ser pagos a quem não é proprietário do imóvel. Assim, entende que inexistente fundamento jurídico para manutenção da decisão em relação às mencionadas agravadas. Pugna pela determinação de desocupação do imóvel ou pelo pagamento dos alugueis conforme determinado às agravadas ocupantes do 2o e 3o andar (IJ Engenharia e Construções Ltda e CBC – Construtora Brasil Central Ltda). Relata que o ajuizamento de ação anulatória, com objeto diverso, não tem o condão de interferir na solução da presente lide, uma vez que, enquanto não promovido o cancelamento do registro por decretação de invalidade em ação própria, o adquirente permanece como dono do imóvel, à luz do que dispõe o art. 1.245, §2o, do CC. Nesse sentido, sustenta que inexiste prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação anulatória por terceira pessoa, porque não tem o condão de interferir nas suas prerrogativas do domínio do imóvel registrado como de sua propriedade. Em relação à agravada IJ Engenharia e Construções, que desocupou voluntariamente o imóvel, aduz que cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a citação das empresas Armatec e Stavel para que componham a relação processual, bem como, para que desocupem imediatamente o piso térreo e o 1o andar, com a imissão da posse em favor da agravante. Requer seja afastada a prejudicial externa que deu ensejo à suspensão do processo e pede pelo julgamento antecipado do mérito em relação à empresa IJ Engenharia e Construções Ltda. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Como relatado, a decisão agravada determinou a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, com fulcro no art. 313, V, ‘a’ e §4o, do CPC, por entender que há relação de prejudicialidade entre a ação originária de imissão na posse n. 0700643-73.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em face de CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ARMATEC CONSTRUCOES LTDA, STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – EPP e a ação anulatória de ato administrativo, n. 0707245-29. 2022.8.07.0018, proposta pela ECOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da TERRACAP e YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, ora agravante. A referida ação anulatória, promovida pela empresa ECOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, tem por objeto o reconhecimento do direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel (imóvel situado no SCIA, Conjunto 13, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial Brasília/DF), que, por sua vez, é o objeto da ação de imissão na posse proposta pela agravante. O pedido liminar formulado nos autos da anulatória foi indeferido, dando ensejo à interposição de recurso de agravo de instrumento, n. 0720928-90.2022.8.07.0000, no qual foi deferida a antecipação de tutela consistente em suspender os efeitos do ato administrativo da Diretoria de Comercialização da Terracap, que deferiu o direito de preferência à sociedade empresária YWK – Empreendimentos Imobiliários Ltda, para aquisição do imóvel situado no SCIA, Conjunto 13, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial Brasília/DF, no âmbito da licitação regulamentada pelo Edital n. 3/2021 da TERRACAP. A íntegra da decisão (AI 0720928-90.2022.8.07.0000, ID 36770268) ostenta o seguinte teor: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ecopar Investimentos e Participações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707245-29.2022.8.07.0018, assim redigida: “O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 128103179 - Pág. 2), mas a autora apresentou pedido de reconsideração (ID 128270786). Alega a autora que o pedido de preferência foi feito de má-fé, pois a segunda ré alegou que teria a posse do imóvel, mas de fato nunca a exerceu. A autora não observou corretamente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois foi mencionado que a decisão administrativa reconheceu a posse da empresa que cedeu os direitos à segunda ré, por isso, não se identifica nesta fase indícios de fraude. Aparentemente há uma confusão na compreensão do instituto da posse, já que há distinção entre posse jurídica e fática, posse direta e indireta. Os argumentos utilizados no pedido de reconsideração não interferem na decisão proferida. Assim, indefiro o pedido de reconsideração.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36680333), em síntese, que a Terracap promoveu procedimento licitatório destinado à alienação do imóvel situado no SCIA, Conjunto 13, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília-DF, tendo a agravante oferecido o melhor lance e cumprido todos os requisitos do respectivo edital para adquirir o bem. Esclarece que a sociedade empresária agravada YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda foi classificada em segundo lugar no referido certame, ocasião em que formulou requerimento destinado ao exercício do “direito de preferência” para adjudicação do objeto da licitação. Assevera que o exercício da preferência aludida exige a comprovação da ocupação prévia do imóvel e a observância do prazo para o oferecimento do respectivo requerimento. Sustenta que a Comissão Permanente de Licitação e Venda de Imóveis indeferiu inicialmente o requerimento de preferência formulado pela agravada, ao argumento de intempestividade, mas a Diretoria de Comercialização reformou o aludido ato, tendo garantido a possiblidade de efetivo exercício da preferência pretendida. Nesse contexto, aduz que o requerimento de preferência não foi oferecido no prazo estipulado e que a sociedade empresária recorrida não comprovou a ocupação prévia do imóvel em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como pelo ato administrativo que deferiu o requerimento de preferência formulado pela agravada, além do subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a consequente confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 36680345 e Id. 36680334). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, a providência que se ajusta melhor à hipótese é a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar a imediata produção de efeitos de ato administrativo que deferiu requerimento de preferência para adjudicação de objeto de licitação promovida com a finalidade de alienar bem imóvel dominical. A análise do teor do Relatório SEI-GDF no 239/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM (Id. 36680341) permite verificar que a sociedade empresária agravante Ecopar Investimentos e Participações Ltda teve sua proposta de aquisição do imóvel objeto da demanda acolhida no âmbito de procedimento licitatório regulamentado por meio do Edital Terracap no 3/2021, tendo atendido “todos os critérios formais de preenchimento e participação estabelecidos na norma editalícia, sagrando-se preliminarmente classificada” (Id. 36680341, fl. 3). Ocorre que a sociedade empresária recorrida YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda formulou requerimento de preferência para a aquisição do imóvel, que foi inicialmente indeferido pela Comissão Permanente de Licitação, mas posteriormente deferido por meio de decisão proferida pela Diretoria de Comercialização da Companhia Imobiliária de Brasília (Id. 36680341). Por essa razão a recorrida YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda obteve o acolhimento de seu requerimento de preferência, tendo providenciado a posterior adjudicação do objeto da licitação. Nesse contexto a recorrente Ecopar Investimentos e Participações Ltda pretende que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que deferiu o aludido requerimento de preferência. A respeito do exercício do “direito de preferência” o Edital Terracap no 3/2021 assim previu: “11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site terracap.df.gov.br, órgãos colegiados/resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada resolução, protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação.” Note-se que o teor da regra infralegal aludida prevê que a preferência pode ser requerida pelos “ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores”. A exigência de que o licitante que requereu a preferência comprove a ocupação prévia do imóvel é também evidenciada pelo teor da seguinte regra prevista na Resolução no 231/2012-CONAD, indicada no Edital: “Art. 1o. Esta Resolução estabelece normas e critérios para uniformização dos procedimentos relativos ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade desta Empresa, quando estes forem alienados por meio de licitação pública. Art. 2o. Todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo Certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. Art. 3o. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. Art. 4o. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória.” (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a análise empreendida pela Diretoria de Comercialização da Terracap a sociedade empresária YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda deve ter sua preferência acolhida ao argumento de que teria comprovado a cadeia sucessória do imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, que havia sido celebrada com sociedade empresária beneficiária do Programa de Incentivo Econômico PRO/DF II, como pode ser observado no item “d” do Relatório SEI-GDF no 239/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM (Id. 36680341, fls. 10-11). Examine-se nesse sentido o seguinte trecho do referido relatório: “Reiterando termos do presente relatório, informa-se que em seu pedido de direito de preferência, dentre a documentação apresentada pela licitante, foram ajuntados os seguintes documento: Contrato Nutra/Proju no 263/2006, celebrado entre a TERRACAP e ENGTEC - ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, datado de 20/11/2006; Instrumento Particular de Cessão de Direito, Vantagens, Acessões, Benfeitorias, Obrigações, Responsabilidades e demais Avenças, celebrado entre ENGTEC - ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA e YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, datado de 01/03/2021. De fato, verificou-se como legítima a ocupação primária em favor da empresa ENGTEC porquanto ter sido autorizada mediante a celebração do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com a Terracap, na qualidade de legítima proprietária do imóvel, demonstrando a anuência e o consentimento da Administração Pública. Diante desse cenário, tem-se, portanto, como ponto nodal da análise verificar se o aludido instrumento particular se reveste da legitimidade necessária para comprovar a cadeia sucessória pretendida pela empresa ENGTEC e a licitante YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. [...] Realizadas essas observações, com espeque na fundamentação encimada, vem este Diretoria de Comercialização propor o deferimento do pleito de preferência à licitante YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Proposta de Compra no 5009735) e, consequentemente a HOMOLOGAÇÃO do Item 16 em seu nome considerando que a requerente solicitou a inclusão do imóvel em licitação, conforme previsão na Lei 6468/2019, demonstrou por meio de documentação apropriada ter adquirido da titular de forma onerosa todos os direitos, vantagens, acessões e benfeitorias erigidas no imóvel, comprovou ainda a cadeia sucessória em relação à ex-concessionária original e ex-detentora da posse, Engtec Engenharia e Logística, por meio de Cessão de Direitos devidamente assinada por Marcos FELIPE VEVERKA representante legal e sócio com poderes para pactuar o contrato. Diante disso, deverão ser adotados os procedimentos para a operacionalização da desclassificação da licitante ECOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Proposta de Compra no 10047794), devendo-se operar igualmente a devolução dos valores por ela pago a título de caução.” A análise atenta do teor do aludido instrumento particular de cessão de direitos (Id. 36680342), no entanto, permite perceber que a Concessão de Uso com Opção de Compra no 263/2006, alusiva ao imóvel em questão, anteriormente concedida à sociedade empresária Engtec - Engenheiros Associados Ltda no âmbito do Programa de Incentivo Econômico PRO/DF II havia sido cancelada por meio da Resolução no 43/2018-COPEP/DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 88, aos 9 de maio de 2018. A cláusula primeira do instrumento negocial aludido faz expressa referência a esse fato (Id. 36680342). Aliás, pelo teor da cláusula quarta (Id. 36680342, fl. 2) a cessionária YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda declara ter plena ciência de que a Resolução no 43/2018-COPEP/DF promoveu o cancelamento da Concessão de Uso com Opção de Compra no 263/2006, “bem como demais avenças pactuadas pelo CEDENTE em relação ao bem objeto deste instrumento”. É evidente, portanto, que na ocasião da celebração do negócio jurídico de cessão dos "direitos" alusivos ao bem imóvel em questão a sociedade empresária cedente Engtec - Engenheiros Associados Ltda já não constava como beneficiária do Programa de Incentivo Econômico PRO/DF II, tendo em vista o cancelamento da Concessão de Uso com Opção de Compra no 263/2006, por intermédio da Resolução no 43/2018-COPEP/DF. É certo que a Lei local no 6.468/2019, que promoveu a reformulação do Programa de Incentivo Econômico PRO/DF II, garante a possibilidade do exercício do direito de preferência à aquisição do imóvel, mesmo nos casos em que houve o cancelamento do incentivo econômico concedido à sociedade empresária beneficiária. Senão vejamos: “Art. 5o-A. A empresa com incentivo econômico cancelado que tenha edificado e continue ocupando o imóvel tem direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública.” Nesse sentido a Lei no 6.468/2019 também estabelece os requisitos necessários à caracterização do ocupante para fins de exercício do “direito de preferência”: “Art. 35. Para os fins desta Lei, considera-se ocupante do imóvel, mesmo sem edificação realizada, a empresa detentora de, cumulativamente: I - documento emitido por órgão ou entidade estatal competente, que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, admitida a sucessão comprovada; II - poder de fato atual sobre o imóvel, inclusive com pagamento dos respectivos tributos imputáveis à empresa, se incidentes.” Ao regulamentar, dentre outras, a Lei local no 6.468/2019, o Decreto no 41.015/2020 assim previu: “Art. 71. O direito de preferência previsto no art. 5o-A da Lei no 3.266, de 2003 pode ser reconhecido a outra empresa ocupante, se comprovada a cadeia sucessória em relação à ex-concessionária, observado o disposto no art. 93 deste Decreto. [...] Art. 93. O direito de preferência previsto nos arts. 12, §12, 20, §4o, inciso II, 26, §9o, 27, inciso II, ‘a’, 49, inciso III, ‘a’ da Lei no 6.468, de 2019, e nos arts. 4o, §7o, inciso V e 5oA, caput e §1o da Lei no 3.266, de 2003, deriva diretamente da lei, sendo desnecessária qualquer outra comprovação além da demonstração das situações fáticas ou jurídicas especificamente constantes dos referidos artigos. Parágrafo único. Para exercício do direito de preferência, o seu titular ou sucessor deve também: I - participar e ofertar lance na licitação e, em caso de não vencer, apresentar a documentação comprobatória do seu direito na forma e no prazo do normativo interno da Terracap; e II - comprovar, perante a Terracap, a condição de ocupante na forma do art. 35 da Lei no 6.468, de 2019.” (Ressalvam-se os grifos). É possível perceber, portanto, que a comprovação da condição de ocupante é requisito necessário ao exercício do “direito de preferência” para a aquisição do imóvel em questão, tendo em vista que sua alienação foi promovida no âmbito de procedimento licitatório efetivado pela Terracap. Ocorre que a análise do conjunto probatório constante nos autos permite evidenciar que a recorrida YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda não comprovou o referido requisito. Note-se que as duas vistorias empreendidas no local constataram ausência de ocupação. Nesse sentido é possível observar que a Diretoria de Comercialização da Terracap deferiu o requerimento de preferência à sociedade empresária agravada, mesmo tendo constatado que: “Como consignado anteriormente, a título de instrução complementar do processo realizou-se nova vistoria ao imóvel em comento, tendo a unidade competente da Terracap constatado que o imóvel encontrava-se sem a presença de ocupantes no momento de sua realização, conforme Relatório no 2342/2021-NUVIS (Doc.63614919), corroborando situação anterior, quando da realização da vistoria preparatória do certame, em que o imóvel se encontrava em iguais condições, de acordo com Relatório no 1477/2021-NUVIS (Doc.59331327), de 07/04/2021. A COPLI chegara a constatação, a despeito das alegações lançadas pela licitante YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a vistoria realizada não demonstra evidências de exercício de atividades no local, tampouco há qualquer identificação, sinalização ou placas que remetam à alegada posse em favor da licitante.” (Ressalvam-se os grifos). É importante ressaltar, aliás, que a agravada YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou ação de imissão na posse (autos do processo no 0700643-73.2022.8.07.0001) após a adjudicação do bem em questão no âmbito do procedimento licitatório. Nesse contexto é possível observar que o requerimento de tutela provisória concedido inicialmente pelo Juízo singular foi posteriormente revogado, diante da comprovação de que outras duas sociedades empresárias ocupavam o imóvel, em decorrência de negócios de locação celebrados há aproximadamente 4 (quatro) anos. Convém ressaltar, ainda, que a Egrégia Sétima Turma Cível manteve a decisão que revogou a liminar de imissão na posse, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos do processo no 0705791-68.2022.8.07.0000). Note-se também que o art. 35 da Lei Local no 6.468/2019 estabelece como requisitos cumulativos para caracterizar a ocupação: a) apresentação de “documento emitido por órgão ou entidade estatal competente, que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, admitida a sucessão comprovada”; e b) exercício de “poder de fato atual sobre o imóvel, inclusive com pagamento dos respectivos tributos imputáveis à empresa, se incidentes”. Assim, não demonstrado o cumprimento de ambos os requisitos, não há como reconhecer a ocupação prévia do imóvel, que é requisito necessário ao exercício do “direito de preferência”, nos termos do art. 71, em composição com o art. 93, ambos do Decreto local no 41.015/2020. No caso em exame, embora a recorrida YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda tenha apresentado instrumento particular de cessão de direitos com a finalidade de comprovar a cadeia sucessória, não constam nos autos a necessária prova a respeito do efetivo exercício de “poder de fato atual sobre o imóvel” e o “pagamento dos respectivos tributos imputáveis à empresa”, desde que devidos. A esse respeito convém observar que o ato administrativo que deferiu o requerimento da preferência formulado pela agravada é revestido de caráter vinculado. Não é demais relembrar que nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal a Administração Pública deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Ademais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999 a Administração Pública também deve obediência aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência, sendo que no âmbito dos processos administrativos devem ser observados, entre outros, os critérios de “atuação conforme a lei e o Direito” e “observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados”. Nas palavras do saudoso professor Hely Lopes Meirelles[1]: “Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo - a lei -confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Nesses atos, a norma legal condiciona sua expedição aos dados constantes de seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática, o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações. Nessa categoria de atos administrativos a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo para realizá-los eficazmente. Deixando de atender a qualquer dado expresso na lei, o ato é nulo, por desvinculado de seu tipo padrão.” No caso em análise é possível constatar, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a Diretoria de Comercialização da Terracap, ao deferir o requerimento de preferência à sociedade empresária agravada, não observou os requisitos expressamente previstos em lei, tendo excedido os limites legalmente impostos ao ato administrativo ora impugnado, o que ocasionou ofensa à esfera jurídica da agravante, que havia sido classificada em primeiro lugar no procedimento licitatório destinado à alienação do imóvel. É necessário observar, no entanto, que nos termos do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, devem ser consideradas as consequências práticas da decisão. Nesse sentido a suspensão dos efeitos do ato administrativo em questão é adequada, mas as demais eficácias pretendidas pela demandante devem ser objeto de apreciação somente por ocasião do julgamento a ser procedido pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essas razões verifica-se que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos do ato administrativo questionado poderá consolidar a propriedade e a respectiva posse do imóvel em nome da sociedade empresária agravada, em contrariedade ao resultado do procedimento licitatório promovido pela Terracap. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, apenas para suspender os efeitos do ato administrativo da Diretoria de Comercialização da Terracap, que deferiu o requerimento de preferência para aquisição do imóvel situado no SCIA, Conjunto 13, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília-DF, à sociedade empresária YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda no âmbito da licitação regulamentada pelo Edital Terracap no 3/2021. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Importa relembrar que há prejudicialidade externa quando entre duas ações o julgamento de uma delas tiver o potencial de influenciar no conteúdo substancial do julgamento da outra ação. É o que se verifica no presente caso, em que há disputa pelo mesmo imóvel ofertado pela TERRACAP para alienação, em processo licitatório. Nesse contexto, escorreita a decisão do juiz a quo ao considerar a existência de questão prejudicial entre as duas ações (imissão na posse e anulatória), o que impõe a manutenção da decisão de suspensão do processo de imissão na posse, conforme determinado na decisão ora vergastada. Frise-se que a decisão agravada tratou de observar que, muito embora, tenha determinado a suspensão do processo, permanece eficaz a determinação quanto à obrigação da agravada CBC – Construtora Brasil Central de efetuar o depósito judicial do valor fixado do contrato de locação. Assim sendo, entendo que o mérito a ser apreciado na ação anulatória n. 07047245-29, processada perante o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como, no AI 0720928-90.2022.8.07.0000, que tramita na 2a Turma Cível deste Tribunal, representa questão prejudicial na análise deste recurso de agravo. Diante do exposto, em observância ao princípio da segurança jurídica e para o fim de evitar decisões conflitantes, SUSPENDO a tramitação do presente feito, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, pelo prazo de 1 ano, nos termos do §4o, do mesmo artigo. Findo o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator